Tribunal: TJPA
Processo: 0802301-34.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802301-34.2018.8.14.0051
APELANTE: COLORADO S/A AGRO INDUSTRIAL

APELADO: CARTORIO NOGUEIRA SIROTHEAU DO PRIMEIRO OFICIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA. EX VI ART. 47, INCISO I, DA LEI N.º 8.212/91, E ART. 224 DO CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO ESTADO DO PARÁ. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO COMO FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE TRIBUTO.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO
JUDICIÁRIO (ART. 5.º, INCISO XXXV, DA CF), DIREITO A LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF) E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5.º, INCISO LIV, DA CF).
INCONSTITUCIONALIDADE. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.

1 -

O apelante pleiteou junto ao 1.º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Santarém o registro de Escritura Pública de Permuta de Imóvel, que foi firmada entre a empresa apelante e o Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA, resultante do

Processo Administrativo nº 2014/150686, na qual ficou estipulado que a apelante transferirá ao Estado a área de 1009,4009 hectares que se refere a Matrícula nº 20.676, fls. 158 do Livro 2-AB do Cartório de Santarém –PA, e em contrapartida, o Estado transfere à apelante uma área de 1.028,2964 hectares, localizada na Gleba Nova Olinda, a ser destacada da Matrícula nº 12.977, do livro 2-BC, Lote 03-Setor “C”, Registro de Imóveis de Santarém – PA, mas lhe foi apresentada nota de devolução de Escritura Pública, para que apresentasse Certidão Negativa de Débitos de Tributários para a realização do registro, face a norma estabelecida no art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91, e do art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará;

2 - No julgamento das ADINs 173 e 394, utilizados como jurisprudência paradigmática pela apelante, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 1.º, inciso IV, “b”, da Lei n.º 7.711/88, que continha norma idêntica à do art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91, e do art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, exigindo Certidão Negativa de Débito Tributário da empresa para realização de registro de imóvel, pois o Supremo Tribunal Federal entendeu que a exigência é utilizada como verdadeira sanção política e forma oblíqua de cobrança de créditos tributários, em violação ao direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.º, inciso XXXV, da CF), ao direito de livre exercício de atividade econômica 9art. 170, parágrafo único, da CF) e ao devido processo legal (art. 5.º, inciso LIV, da CF),
face a existência de meios próprios de cobrança previstos em lei, não sendo, portanto, proporcional e razoável;

3 -
In casu
é adequada a aplicação da razão de decidir proferido no julgamento conjunto das ADINs 1
73 e 394, pois
sendo a atividade econômica da apelante relacionada a produção agroindustrial, a exigência de Certidão Negativa de Débito, para a realização de registro de Escritura Pública de Permuta dos Imóveis, restringe o livre exercício de sua atividade econômica de forma desproporcional e não razoável, e é utilizado como meio coercitivo de cobrança, em verdadeira aplicação de sanção política, o que é vedado nas Súmulas n.º 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal, restando caracterizada a
existência de inconstitucionalidade na exigência, face a violação ao direito de acesso ao Judiciário (art. 5.º, inciso XXXV, da CF), ao direito à livre exercício de atividade econômica e profissional (art. 170, parágrafo único, da CF) e ao devido processo legal (art. 5.º, inciso LIV);

4 - O Supremo Tribunal Federal também já definiu, em sede de repercussão geral, que é dispensada
a reserva de plenário estabelecida no art. 97 da CF, e no art. 481, parágrafo único, do CPC, nos casos de inconstitucionalidade por restrição imposta ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, como meio de cobrança indireta de tributos (ARE 914045 RG);

5 -
Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença declarando, de forma incidental a inconstitucionalidade da exigência estabelecida no art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91, e no art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, e por conseguinte, concedo a segurança a impetrante, determinando que na realização do procedimento de registro da Escritura Pública de Permuta não haja a exigência declarada inconstitucional no presente processo.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, nos termos do Voto da digna Relatora.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por

COLORADO S/A AGRO-INDUSTRIAL contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que impetrou contra ato do

1.º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTARÉM, que foi julgado improcedente denegando a segurança pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

“...
verifica-se que a decisão invocada para dar razão aos argumentos autorais não foi proferida em controle concentrado de constitucionalidade em específico para a legislação paraense.

Conforme aduzido, as leis possuem presunção de constitucionalidade, formal e material, de modo que eventuais discussões sobre tais características exigem averiguação judicial e ampla dilação probatória. Isso porque não existe decisão declarando a inconstitucionalidade da legislação paraense, e, ademais, não se presta do Mandado de Segurança para tal tipo de discussão.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não cabe postular através da via do mandado de segurança a invalidação de lei, mas tão-somente o desfazimento de ato que, escorado em norma abstrata, tenha violado direito líquido e certo do impetrante.

Sem a demonstração de que o cumprimento da lei acoimada de inconstitucional causará lesão à esfera jurídica da impetrante, o receio manifestado, por enquanto, não justifica a tutela requerida.

De fato, os artigos art. 224, I e II, do Código de Normas e Serviços Notarias, é vigente e válido no Estado do Pará, o que retira o campo da certeza do direito alegado pelo Impetrante. Dessa maneira, os requisitos da liquidez e certeza do direito, necessários para a concessão do mandamus, tornam-se prejudicados.

Isso porque a autoridade coatora agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade.

Por não reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo invocado, por não ser essa a função do mandado de segurança, e pelo fato da autoridade coatora ter se limitado a cumprir a lei, é forçoso reconhecer a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes. É de rigor, portanto, a denegação da ordem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado, conforme fundamentação, DENEGO A SEGURANÇA, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Afirma que, nos anos de 1985 e 1986, adquiriu, por meio de licitação, terras públicas, área denominada Gleba Altamira VI, com designação do Projeto Trairão, que após processo licitatório concluído e a consequente expedição de títulos definitivos, a União editou o Decreto nº 98.865 de 23 de janeiro de 1990, impossibilitando que os beneficiários dos títulos consolidassem o domínio e, dentre esses beneficiários estava a Colorado Agroindustrial, ora Apelante/Impetrante.

Em razão disso, alega que firmou com o Estado permuta lavrada no livro 83-B, as fls. 027 a 029, do Cartório Chermont, envolvendo o título do Lote 12, Setor “K”, do Projeto Trairão, que foi reputada irregular e firmou o TAC em 2012 com os particulares envolvidos e o Ideflor, para regularização de tais procedimentos.

Por final, firmou com o

Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Estado do Pará – ITERPA, Escritura Pública de Permuta, relativa ao

Processo Administrativo nº 2014/150686, no qual ficou estipulado que a apelante transferirá ao Estado a área de 1009,4009 hectares que se refere a Matrícula nº 20.676, fls. 158 do Livro 2-AB do Cartório de Santarém –PA, e em contrapartida, o Estado transfere à Autora uma área de 1.028,2964 hectares, localizada na Gleba Nova Olinda, a ser destacada da Matrícula nº 12.977, do livro 2-BC, Lote 03-Setor “C”, Registro de Imóveis de Santarém – PA, mas ao levar o documento a registro no 1.º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTARÉM, teria sido negado o registro e apresentada
nota de devolução de Escritura Pública de Permuta do Imóvel, por exigência de apresentação de
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais para o registro.

Apesar de admitir que não pode apresentar o documento exigido, por se encontrar com débito fiscais federais, diz que a

exigência é inconstitucional, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADINs
176-3 e 394-1,
que declarou inconstitucional previsão idêntica constante do
art. 1.º, inciso IV, “b”, da Lei n.º 7.711/88, além de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ no Pedido de Providências n.º
0001230-82.2015.2.00.0000, que teria afastando a exigência de Certidão Negativa de Quitação de Créditos Tributos e Contribuições Federais, para fazer operação correspondente a registro de imóveis.

Esclarece que não tem a finalidade de declaração de inconstitucionalidade de lei, mas sim a declaração inconstitucionalidade incidental como causa de pedir, pois o ato somente deveria respeitar a vontade das partes e os valores constitucionais, pois as normas infraconstitucionais não poderiam limitar a liberdade das partes, condicionando a realização do ato a comprovação de quitação de tributos e contribuições federais, para realizações de atos da vida civil, como o registro de transmissão imobiliária, na forma decidida no julgamento das ADINs 176-3 e 394-1, sobre dispositivo idêntico contido no
art. 1.º, inciso IV, “b”, da Lei n.º 7.711/88, por
representar forma oblíqua de cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais de livre acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo legal (art. 5º, XXXV e LIV, da CF), e transcreve a decisão do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no Pedido de Providências n.º
0001230-82.2015.2.00.0000.

Afirma que a própria Receita Federal e a Procuradoria de Fazenda Nacional já editaram Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1751 de 2/10/14 dispensando, em alguns casos, comprovações de regularidade fiscal para registro de imóveis quando necessário à atividade econômica da empresa, tal como consignado no seu artigo 17.

Assevera ainda que a exigência já vem sendo rechaçada pela Jurisprudência do STF refletida nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, e invoca o julgamento proferido pela Supremo Corte, em julgamento de repercussão geral, no ARE n.º 914045 RG, que nestes casos de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício da atividade econômica ou profissional, como meio de cobrança indireta de tributos, seria dispensada a reserva de plenário, estabelecida no art. 97 da CF, e art. 481 do CPC, pois o meio adequado para a cobrança de eventuais créditos seria o ajuizamento da execução junto ao Poder Judiciário, para poder restringir a coercitivamente bens do devedor.

Invoca também a violação ao disposto no art. 5º, incisos XXXV e LIV da CF, por exclusão da apreciação do Judiciário e privação de seus bens, sem o devido processo legal, o que evidenciaria o seu direito líquido e certo, na forma estabelecida no art. 5º, inciso LXIX, da CF.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença concedendo a segurança a empresa apelante no sentido de realização da transferência dos imóveis objeto da permuta estabelecida na Escritura Pública, se ter de apresentar as Certidões Negativas de Dívidas - CND de tributos e contribuições federais.

Consta da certidão do ID-1586608,p.1, que não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, conforme consta do ID-2643480.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que o apelo merece prosperar, pois o Juízo
a quo
não aplicou corretamente o direito à espécie, tendo em vista que o entendimento proferido na sentença não se encontra alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Vejamos:

Inicialmente deve ser observado que o Mandado de Segurança não foi utilizado como meio de declaração de inconstitucionalidade de norma em tese, mas sim contra a ato concreto relativo a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débito Tributário - CNDT, para a realização de registro de Escritura Pública de Permuta firmada entre a empresa apelante e o Estado do Pará, por meio do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, e face a exigência encontrar-se prevista
no art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91, e no art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, requer assim, de forma incidental, seja reconhecida a inconstitucionalidade da exigência, para que possa realizar o registro, sem apresentação da CNDT, pois reconhece a existência de débito, mas que afirma que devem ser cobrados pelos meios legais próprios, sem obstrução de sua atividade econômica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de exigências legais não razoáveis e proporcionais, utilizadas como meio oblíquo de cobrança de tributos, inclusive há precedentes julgando inconstitucional a exigência de comprovação de quitação de débitos de tributos e contribuições federais, por meio da apresentação de
Certidão Negativa de Débito Tributário - CNDT, para obter a realização de registro de imóveis, restringindo o livre exercício de atividade econômica da empresa (art. 170, parágrafo único, da CF), em desrespeito ao devido processo legal (art. 5.º, inciso LIV, da, CF) e ao direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.º, inciso XXXV, da CF), conforme fundamentos consignados como razão de decidir dos precedentes invocados como paradigmáticos pela apelante (julgamento conjunto das ADINs n.º 176-3 e 394-1),
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL
. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA. AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º. 1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III e IV, par. 1º a 3º e 2º da Lei 7.711/1988, que
vinculam a transferência de domicílio para o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa (art. 1º, III), registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art. 1º, IV, a),
registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 1º, IV, b)
e operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, IV, c) - estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias. 2
. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário. 3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição
. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial.
Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável. 4. Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/'988. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1º a 3º e do art. 2º do mesmo texto legal.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1º, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO. 5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art. 1º, II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar abrangido pelo dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito de processo licitatório. 6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica ‘exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial’ ou ‘administrativa’. Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes.”
(ADI 173, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2008, DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-01 PP-00001)

No mesmo sentido, se firmou a jurisprudência, desde os julgados mais remotos até os mais recentes, impedindo
a utilização de meios indiretos de cobrança de débitos fiscais em prejuízo a garantia constitucional do livre exercício de atividade econômica, face a existência de meios próprios de cobrança dos créditos tributários, conforme os seguintes julgados:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. TAXISTA. LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de impedir a utilização de meios indiretos de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de qualquer atividade econômica, uma vez que o Fisco detém meios próprios para a cobrança de seus créditos
. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 847601 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.
Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”
(RE 525802 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS –
ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(RE 574022 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-068 DIVULG 08-04-2011 PUBLIC 11-04-2011 EMENT VOL-02500-02 PP-00335)

“EMENTA:
Certidão negativa de débito: indeferimento: não pode a Fazenda Pública impor penalidades que inviabilizem o exercício da atividade empresarial, no intuito de recolher tributos atrasados. Precedentes.”

(RE 399037 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 20-10-2006 PP-00058 EMENT VOL-02252-04 PP-00760 RDDT n. 136, 2007, p. 135-137)

“1. Esta Corte orientou-se no sentido de que o regime especial do ICMS, mesmo quando autorizado em lei, impõe limitações à atividade comercial do contribuinte, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência, constituindo-se forma oblíqua de cobrança do tributo e, por conseguinte, execução política, repelida pela jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal (Súmulas STF nºs 70, 323 e 547). 2. Agravo regimental improvido.”

(AI 529106 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 29/11/2005, DJ 03-02-2006 PP-00052 EMENT VOL-02219-16 PP-03270)

Daí porque, entendo aplicável a espécie as Súmulas n.º 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, pois são perfeitamente adequadas a espécie, onde há exigência de Certidão Negativa de Débito, para a realização de registro de Escritura Pública de Permuta de Imóvel, inerente a atividade econômica da apelante, o que restringe o livre exercício de sua atividade econômica de forma desproporcional e não razoável, deixando de utilizar os meios próprios previstos em lei opara a cobrança de tributo e inverte a lógica de acesso ao Judiciário, utilizando-se da exigência como meio coercitivo de cobrança, em verdadeira aplicação de sanção política, na forma vedada nos enunciados,
in verbis:

SÚMULA 70:
inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

SÚMULA 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

SÚMULA 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais.”

Por final, deixo de submeter a matéria a reserva de plenário, pois nestas circunstâncias, é aplicável a espécie o julgamento proferido, em sede de Repercussão

Geral (ARE 914045 RG), que dispensa a reserva de plenário quando a fundamentação da decisão é baseada em julgamento do Plenário ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, como ocorrido na espécie, inclusive a tese foi definida em julgamento do tema em questão, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS.
1.
A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC.
2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.
3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
(ARE 914045 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema é no seguinte sentido:

“I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;

II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para
reformar a sentença declarando, de forma incidental, a inconstitucional da exigência estabelecida no art. 47, inciso I, da Lei n.º 8.212/91, e no art. 224 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado do Pará, e por conseguinte, concedo a segurança a impetrante, determinando que na realização do procedimento de registro da Escritura Pública de Permuta não haja a exigência declarada inconstitucional na presente processo,
nos termos a fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 07/08/2020